Tribunal: TJBA
Processo: 8000201-29.2019.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000201-29.2019.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA FUEZI

Advogado(s)
:
JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA

APELADO: CARLOS SIMAS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FRED JEAN BRANDAO DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA SEM DATA DE EMISSÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por VERA LUCIA FUEZI contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por CARLOS SIMAS OLIVEIRA, extinguindo a execução de notas promissórias no valor de R$ 503.415,60, por ausência da data de emissão, elemento considerado essencial à validade do título. A apelante defende a validade formal das cártulas e o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a ausência da data de emissão em nota promissória compromete sua exequibilidade, impedindo o uso do título como instrumento de execução, ou se constitui mera irregularidade sanável à luz da boa-fé objetiva e da jurisprudência.

III. Razões de decidir

3. A Lei Uniforme de Genebra, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 57.663/66, exige expressamente a data de emissão como requisito formal da nota promissória (art. 75).
4. Conforme o art. 76 da mesma norma, a ausência dessa informação compromete a validade do título como instrumento executivo.
5. A jurisprudência consolidada do STJ entende que a falta da data de emissão retira a exigibilidade do título (AgInt no AREsp 1280469/SP; REsp 1724744/RJ).
6. No caso concreto, não foram apresentados elementos externos capazes de suprir a omissão, como protesto ou documentos que indicassem com precisão o marco temporal da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência da data de emissão em nota promissória compromete sua exequibilidade, por se tratar de requisito formal essencial previsto no art. 75 do Decreto nº 57.663/66.
2. Não sendo possível suprir a omissão com elementos externos seguros e inequívocos, a execução deve ser extinta por inexequibilidade do título."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação
8000201-29.2019.8.05.0112
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os
d
ESEMBARGADORES integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,

EM
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do autor, bem, nos termos do voto relator.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA